Tribunal: TJES
Processo: 5005532-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005532-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ZIEGLER

APELADO: YS MULT MARCAS VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 5005532-86.2021.8.08.0048

APTE:
MARCOS ZIEGLER

A
PD
O
S
:
YS MULT MARCAS VEÍCULOS LTDA - ME e R&M VEÍCULOS EIRELI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MARCOS ZIEGLER contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de YS MULT MARCAS VEÍCULOS LTDA - ME e R&M VEÍCULOS EIRELI, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00, em razão de inscrição indevida do nome do autor em órgãos de restrição de crédito. O apelante pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ou se deve ser majorado para cumprir as funções reparatória e pedagógica do instituto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura-se in re ipsa, sendo presumido, dispensando prova do prejuízo.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não ensejar enriquecimento indevido, mas também a não se mostrar irrisório, devendo atender à dupla finalidade de reparar o dano sofrido e inibir a repetição da conduta ilícita.

A fixação inicial em R$ 3.000,00 não se mostra adequada, por se afastar dos parâmetros usualmente aplicados em casos análogos pelo STJ e por esta Câmara Cível, sendo mais adequado o valor de R$ 6.000,00, que guarda consonância com precedentes e cumpre a função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, equilibrando a reparação do prejuízo sofrido pela vítima e a função pedagógica em relação ao ofensor.

A fixação da indenização em R$ 6.000,00 revela-se adequada, por estar em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJES em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.180.808/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2025; TJES, Apelação Cível 5001109-23.2020.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 0027419-56.2017.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5005532-86.2021.8.08.0048

APTE:
MARCOS ZIEGLER

A
PD
O
S
:
YS MULT MARCAS VEÍCULOS LTDA - ME e R&M VEÍCULOS EIRELI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto por

MARCOS ZIEGLER
, eis que irresignad
o com a sentença de Id 13099065 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de

YS MULT MARCAS VEÍCULOS LTDA - ME e R&M VEÍCULOS EIRELI
,
julgou parcialmente os pedidos iniciais
.

Nas suas razões (Id 13099066) em apertada síntese, aduz o Apelante que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitradas a título de danos morais

não
cumpre a função pedagógica e preventiva da indenização,
desconsiderando a condição social e econômica da vítima e do ofensor, a intensidade do sofrimento, a gravidade da ofensa e a natureza antissocial da conduta.

Eminentes pares. O objetivo do recurso é a majoração da indenização por danos morais, arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de inscrição indevida do nome do Apelado em órgãos de restrição de crédito.

O
quantum indenizatório
deve possuir dupla função,
isto é, a
reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição
a reiteração da
conduta
,

sem descura-se, por óbvio, d
os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Se, por um lado, é certo que o valor da indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento
desmensurado
para quem o sofreu, por outro, deve ser considerado que o referido valor não pode ser irrisório a ponto de não reparar o dano, devendo levar em conta a capacidade econômica das partes.

No caso destes autos, partindo dessas premissas,
considerando que se trata de
negativação indevida nos órgãos de proteção e restrição ao crédito
e
,
a despeito de
não demonstradas maiores consequências,
entendo que o valor deve ser majorado para R$
6
.000,00 (
seis mil reais
), porquanto inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto, além de
não destoar d
os valores usualmente adotados p
elo Superior Tribunal de Justiça e por esta
colenda Câmara Cível.

A
propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela.
3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos resultantes da inscrição indevida do nome da parte agravada em cadastros restritivos de crédito.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.180.808/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA . QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO ANTERIOR À CESSÃO DO CRÉDITO E À INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira (banco). 2 . Quitação antecipada do empréstimo e falha do banco em não dar baixa no sistema interno. 3. Cessão do crédito e negativação do nome do consumidor realizadas depois da quitação da dívida. 4 . Banco que não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Reconhecimento da negativação como indevida que caracteriza dano moral indenizável. 6 . Entendimento firme do e. TJES no sentido de que a indevida inscrição de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito causa dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano decorre do próprio ato ilícito, prescindindo da demonstração do prejuízo. Precedentes do e. TJES .
7. Valor da indenização fixado na Sentença, na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não destoa da jurisprudência do e. TJES em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado
. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001109-23.2020.8.08 .0047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO . MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO IMPROVIDO. I. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada . II. É licita a cobrança do débito e, via de consequência, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito quando ainda não houve a compensação bancária e, portanto, o ingresso da quantia na esfera da disponibilidade do credor. III. No caso dos autos, o adimplemento extemporâneo da dívida pelo devedor ocorreu no dia 02/10/2017 e a negativação de seu nome se deu em 03/10/2017, ou seja, antes da compensação bancária e, portanto, da disponibilização do numerário ao credor, não configura ato ilícito . IV. Nos termos da Súmula 548 do STJ, realizado o pagamento integral da dívida pelo devedor, incumbe ao credor retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis. A inobservância desta regra faz exsurgir o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a manutenção indevida da negativação. V . O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ.
VI. Em atenção aos critérios definidos pelo STJ para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam, a capacidade de amenização da dor sofrida pela vítima e de punição do causador do dano, de rigor a manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).
VII. Recurso conhecido e improvido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027419-56.2017 .8.08.0048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 6.000,00 (seis mi
l
reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.